Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Processo : 0713131-63.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento porque, quando manejado o recurso em oposição à declaração de incompetência do juízo distrital para julgar a demanda em desfavor da Caixa Econômica Federal, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando na Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. É dizer, era inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. No entanto, a agravante informa nestes autos (id. 42825733 e 42825735) que, por sua vez, a 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, acolhendo preliminar suscitada pela CEF, declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com amparo no tema 859/STF. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, o qual já não havia sido conhecido, e no agravo interno, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno por estar prejudicado. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator